Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão 1319749, com alegação de omissão quanto a delimitação do período de permanência no plano de saúde, devendo-se observar o lapso temporal do art. 30, §§1o e 3o da Lei 9.656/98.
2. Conheço dos embargos opostos porquanto tempestivos, contudo sua rejeição é a medida que se impõe.
3. A limitação de permanência da autora no plano de saúde foi apreciada e afastada no acórdão embargado. Com efeito o acórdão foi claro ao dispor: “a alegação de que o Plano Correio Saúde II passou a vigorar em 18/04/2018 e que considerado o falecimento do titular o plano teria vigorado por 20 meses e com isso a autora somente teria direito a 180 dias de plano não prospera tendo em vista que em caso de morte do titular, assegura-se igual direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral da contraprestação.” Deste modo, assumida a contraprestação pela autora, não há que se falar em limitação de período de permanência.
4. Não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do réu quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. O que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.